Tribunal: TJES
Processo: 0000659-98.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000659-98.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIQUE DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO E COLABORAÇÃO PREMIADA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de munição), fixando pena de 6 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime inicial fechado.

2- O apelante pleiteia: (i) reconhecimento de nulidades decorrentes de busca pessoal, veicular e domiciliar; (ii) declaração de quebra da cadeia de custódia; (iii) absolvição quanto ao crime de posse de munição por aplicação do princípio da insignificância; (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado e (v) redução da pena por colaboração premiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- Há cinco questões em discussão:
(i) definir se a busca pessoal, veicular e domiciliar violou garantias constitucionais por ausência de justa causa;
(ii) verificar se houve quebra da cadeia de custódia das provas;
(iii) examinar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003;
(iv) averiguar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006); e
(v) avaliar se houve colaboração voluntária apta a ensejar a redução de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- A busca pessoal e veicular é legítima quando amparada em fundada suspeita de posse de objetos ilícitos, conforme o art. 244 do CPP e a jurisprudência do STJ (AgRg no HC 817.562/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 27/6/2023). No caso, a abordagem decorreu de denúncia especificada e de fundadas suspeitas, confirmadas pela apreensão de drogas com o réu e no veículo identificado com sua chave.

5- O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando houver fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem flagrante delito, conforme fixado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral). O contexto fático — apreensão prévia de drogas e localização de veículo com entorpecentes — caracterizou justa causa para o ingresso.

6- A alegada quebra da cadeia de custódia não se comprova, pois os autos de apreensão, laudos e documentos mantêm rastreabilidade e correspondência entre os vestígios e os objetos periciados, observando os arts. 158-A e seguintes do CPP, em conformidade com o entendimento do STJ (AgRg no HC 825.126/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª T., j. 9/9/2024).

7- O princípio da insignificância não se aplica à posse de munições encontradas em contexto de tráfico de drogas, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, por revelar potencial lesividade ao bem jurídico tutelado, conforme o STJ (AgRg no REsp 2.224.609/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 21/10/2025).

8- O tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06) exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e ausência de integração em organização criminosa. A reincidência do apelante impede a concessão da causa de diminuição.

9- A causa de diminuição da colaboração premiada (art. 41 da Lei 11.343/06) pressupõe voluntariedade e efetiva contribuição para identificação de coautores ou recuperação do produto do crime. O acusado não colaborou de forma relevante, razão pela qual a minorante não incide, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 834.657/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª T., j. 19/3/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A denúncia especificada, aliada à apreensão de drogas com o agente, configura fundada suspeita para busca pessoal e veicular.

2- O ingresso domiciliar é lícito quando precedido de elementos objetivos que indiquem flagrante delito, ainda que sem mandado judicial.

3- A ausência de indícios concretos de adulteração da prova afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia.

4- É inaplicável o princípio da insignificância à posse de munição em contexto de tráfico de drogas.

5- A reincidência e a falta de colaboração efetiva impedem o reconhecimento das minorantes do tráfico privilegiado e da colaboração premiada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 158, 158-A e seguintes; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 41; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 603.616/RO (Tema 280 RG).

STJ, AgRg no HC 817.562/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 27/6/2023.

STJ, AgRg no HC 825.126/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª T., j. 9/9/2024.

STJ, AgRg no REsp 2.224.609/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 21/10/2025.

STJ, AgRg no HC 834.657/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª T., j. 19/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAIQUE DA SILVA GOMES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que o condenou pela prática dos crimes do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e artigo 12 da Lei n° 10.826/03, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa,e m regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da busca pessoal/veicular e ausência de justa causa para a violação de domicílio, bem como quebra da cadeia de custódia. Pleiteia a absolvição por insuficiência de provas no que tange ao crime do artigo 12 da Lei n° 10.826/03, bem como a redução da pena pela colaboração premiada e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 16438463).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16438465). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16947238).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposto por
MAIQUE DA SILVA GOMES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que o condenou pela prática dos crimes do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e artigo 12 da Lei n° 10.826/03, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da busca pessoal/veicular e ausência de justa causa para a violação de domicílio, bem como quebra da cadeia de custódia. Pleiteia a absolvição por insuficiência de provas no que tange ao crime do artigo 12 da Lei n° 10.826/03, bem como a redução da pena pela colaboração premiada e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 16438463).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16438465). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16947238).

De acordo com a denúncia:

“(...)na tarde de 20 de março de 2024, por volta das 16h:08min, Policiais Militares que realizavam patrulhamento próximo à "Ponte da Passagem", nesta Capital, foram abordados por um transeunte que noticiou que ao passar pelas imediações da Orla do Bairro Andorinhas, fora ameaçado por um indivíduo que portava uma arma de fogo, estando o mesmo vestindo uma camisa de cor preta, estando ele acompanhado de uma outra pessoa, ocasião em que se deslocaram até o local informado.

Infere-se que, ao passarem entre a Avenida Leitão da Silva e o Beco Abilio Rigo, referidos Policiais Militares avistaram dois indivíduos em atitudes suspeitas nas imediações da "Escola Municipal de Ensino Fundamental Izaura Marques da Silva", sendo que um deles possuía as características informadas pelo cidadão que os abordou na "Ponte da Passagem", razão pela qual procederam a abordagem.

Em revista pessoal nos indivíduos, posteriormente identificados como Vitor Soares Ferreira e Maique da Silva Gomes, nada de ilicito foi encontrado em poder do primeiro. Todavia, em revista pessoal no denunciando Maique da Silva Gomes, os Policiais Militares encontraram e apreenderam dentro do bolso de sua bermuda, 13 (treze) pinos de cocaina, todos devidamente embalados e preparados para a comercialização, além de um aparelho de telefonia celular e uma chave de um veiculo, que foi informado por ele pertencer a um veiculo "Gol" de cor branca.

Em ato continuo, os Policiais seguiram nas imediações do local no intuito de localizarem um veículo com as características passadas por Maique, e ao passarem pela rua Argeu Pereira, encontraram o veiculo VW/Gol de placas SEC-1F20, e ao testarem a chave que estava na posse de Maique, conseguiram abrir o veiculo.

Ao realizarem buscas no interior do automóvel pertencente ao denunciando Maique, os PMs encontraram e apreenderam na porta do lado do motorista, 02 (duas) sacolas, contendo em cada uma delas 15 (quinze) "pinos de cocaina, todos devidamente embalados e preparados para a comercialização.

Enquanto realizavam as diligencias, a companheira do denunciando compareceu no local e informou que residiam no Beco Abilio Rigo, e após autorizar a entrada dos PMs no interior de sua residência (nº 60), estes encontraram e apreenderam uma bolsa contendo em seu interior, 557 (quinhentos e cinquenta e sete) "pinos de cocaína", 49 (quarenta e nove) "pilula"/"balinha" de "ecstasy, 05 (cinco) unidades de "haxixe", e um pacote contendo aproximadamente 200gr de "cocaina", todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização, além de um caderno de anotações acerca do tráfico de drogas, material comumente utilizado para o embalo de substâncias entorpecentes, um radio comunicador sintonizado na frequência do tráfico de drogas local, 02 (duas) munições calibre 38, e um aparelho de telefonia celular, sendo conduzido em seguida para a Delegacia de Policia Civil. Assim, verifica-se pelas circunstâncias que as substâncias apreendidas pertenciam ao denunciando, e eram destinadas a comercialização. (...)”

Consta dos autos que os policiais militares foram abordados por um cidadão que relatou ter sido ameaçado através de arma de fogo portada por um homem trajando blusa preta e acompanhado de outro homem de bermuda azul sem camisa, sendo os dois indivíduos visualizados pela guarnição e abordados. Na revista pessoal, encontraram no bolso da bermuda do réu 13 pinos de cocaína, um celular e uma chave de carro.

Vale destacar que o veículo foi localizado próximo ao local da abordagem e no seu interior havia mais 30 pinos de cocaína.

O STJ orienta que
"com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que 'a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar' (HC n. 691.441/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022)"
(AgRg no HC n. 817.562/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

No caso concreto, reputo que havia fundadas suspeitas para a abordagem do acusado e a revista em seu veículo já que ele foi abordado após denúncia especificada com as características do suspeito que teria ameaçado um cidadão e na abordagem estava na posse de 13 pinos de cocaína, quantidade não compatível de um usuário, e de uma chave de veículo que encontrava-se nas proximidades.

Assim, resta claro que havia fundada suspeita da existência de drogas no interior do veículo, o que foi confirmado na busca veicular.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INGRESSO DOMICILIAR. DENÚNCIA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Habeas Corpus e não vislumbrou excepcionalidade para concessão da ordem de ofício diante da não constatação de nulidade de violação de domicílio.

2. O acórdão estadual confirmou que a abordagem foi motivada por informações sobre venda de televisores de procedência ilícita e pelo comportamento suspeito do denunciado, que usava tornozeleira eletrônica, bem como pela autorização do morador.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade no ingresso domiciliar realizado pela polícia, com base em denúncia especificada e comportamento suspeito do denunciado e autorização do morador 4. A defesa alega divergências nos depoimentos dos policiais e ausência de investigações preliminares que justificassem o ingresso no domicílio, além de imprecisões nos relatos.

III. Razões de decidir

5. A decisão agravada foi mantida por entender que a denúncia especificada, com detalhes precisos sobre o local e comportamento suspeito do denunciado, além da autorização do morador, justificou o ingresso domiciliar.

6. A alteração do que ficou consignado nas instâncias ordinárias demandaria o reexame de prova, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7. Não foram apresentados argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada, que não constatou flagrante ilegalidade na incursão policial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A denúncia especificada, com detalhes precisos, juntamente com o comportamento suspeito do agente, aliado à autorização do morador, legitima o ingresso no domicílio. 2. A alteração do que ficou consignado nas instâncias ordinárias demanda o reexame de prova, incompatível com a via estreita do habeas corpus."

(AgRg no HC n. 971.933/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) GRIFEI.

Também não prospera a nulidade do feito, em razão das provas obtidas mediante violação de domicílio, o que ensejaria na absolvição do recorrente.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Ainda, restou consignado no v. acórdão que “não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

Como visto, os policiais abordaram o réu na posse de entorpecentes e ainda encontraram mais entorpecentes no seu veículo, o que motivou o ingresso no domicílio, onde encontraram grande quantidade de entorpecentes, material para embalo, anotações do tráfico, munições e radiocomunicadores.

Ora, “afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

Nesse cenário, é possível evidenciar a existência de justa causa para o ingresso na residência, sendo descabida, portanto, a tese de nulidade do feito em razão das provas obtidas por meio ilícito, devido aos depoimentos coesos dos policiais militares que participaram da diligência, sendo válidas as provas apreendidas que ensejaram nas respectivas condenação.

Prosseguindo, conforme já decidiu o STJ
,
o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
(AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021)
, o que não ficou demonstrado no caso.

Extrai-se das provas dos autos que o material apreendido consta do auto de apreensão, do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e do ofício de encaminhamento para exame. Por sua vez, o laudo de exame químico fez menção ao número do envelope de segurança (nº 0834647), ao número do Boletim Unificado (BU 54052726) e ao nome do envolvido (Maique da Silva Gomes), confirmando a presença de benzoilecgonina, tetrahidrocannabinol e tenanfetaminaque. De igual forma, o laudo de exame de material faz menção ao Boletim Unificado, ao nome do envolvido e ao envelope de segurança (nº 0739728), sendo que o resultado do teste de eficiência do cartucho foi positivo, tudo demonstrando a preservação e a análise do material de forma escorreita.

No caso, não houve comprovação pela Defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, ou mesmo interferência indevida em seu caminho.

Nesse contexto, ao contrário do alegado pelo recorrente evidencia-se dos autos que todos os documentos estão identificados, possibilitando o rastreamento da prova, havendo cumprimento ao disposto nos artigos 158 e seguintes do CPP.

Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial do c. STJ, “
Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados
” (AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

Desta forma, não se verifica nenhuma nulidade relacionada à cadeia de custódia das provas produzidas nestes autos.

Assim, passo a analisar o pleito da defesa de aplicação do princípio da insignificância no que tange ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03.

Com efeito, sabe-se que
“o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 84.412/SP, fixou 04 vetores a serem analisados para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência de periculosidade social da ação; (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STJ, AgRg no HC 690.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Extrai-se dos autos que houve a apreensão de apenas 02 munições desacompanhadas de arma de fogo, contudo
o contexto em que foram encontradas, evidencia-se a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, de modo a impossibilitar o reconhecimento do princípio da insignificância.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E 12 DA LEI N. 10.826/2003. PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. POSSE DE MUNIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento do enunciado da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. No que diz respeito à condenação pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a apreensão de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento" (AgRg no HC n. 918.122/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 8/4/2025)

3. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Súmula n. 630 do STJ. No caso, o acusado negou a propriedade dos entorpecentes e cartuchos com ele apreendidos, indicando pertencer a terceira pessoa, que o coagira a manter os objetos ilícitos em depósito.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.224.609/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.) GRIFEI

Quanto à dosimetria da pena,
para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Ora, na hipótese dos autos, trata-se de réu reincidente, o que impede a aplicação do redutor, nos termos da jurisprudência do STJ. Ademais, no caso, não há que se falar que registros criminais antigos não podem afastar o redutor já que as condenações existentes referem-se a fatos ocorridos em 2017, sendo a pena extinta pelo cumprimento apenas 2023.

Por fim, no tocante ao pedido de reconhecimento da minorante prevista no art. 41 da Lei de Drogas, novamente, entendo que não assiste razão ao apelante. Explico.

O STJ já se manifestou no sentido de que “[p]
ara a incidência da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas, é imprescindível a voluntariedade do agente na colaboração, e as informações transmitidas devem ter efetiva importância na identificação dos agentes
(...)” (AgRg no AREsp n. 2.278.035/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

Na hipótese ora analisada, o acusado não colaborou voluntariamente com a investigação, não apontado outras pessoas envolvidas na traficância, sendo que o fato de ele ter apontado aos policiais onde estavam os armazenados os entorpecentes não é suficiente, por si só, para fazer incidir a causa de diminuição em questão.

Conforme consta da sentença o réu apenas declarou, “
em juízo, que recebeu, de um terceiro não identificado, a quantia R$500,00 (quinhentos reais) por semana, para guardar a bolsa apreendida com os materiais ilícitos. Ademais, depreende-se dos depoimentos prestados pelos Militares em juízo, que o acusado deixou de indicar onde estava estacionado seu carro, veículo em que fora apreendido boa parte dos entorpecentes, afirmando à guarnição que o veículo não estava por perto, de modo a prejudicar a ação policial, não verificando-se, pois, a alegada contribuição no momento da abordagem policial apontada pela defesa”.

Nesse contexto, não houve a efetiva colaboração nas investigações e diligências policiais, de modo que o acusado não faz jus à benesse.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento da Corte da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. COLABORAÇÃO PREMIADA. ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA NEGADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1. De acordo com o art. 41 da Lei n. 11.343/2006, "o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços".
2. No caso, conforme expressamente ressaltado pelo acórdão recorrido, "o apelante não indicou os agentes envolvidos na traficância, perante a autoridade policial, preferiu o silêncio, em nada contribuindo com as investigações e diligências".
3. Rever esse entendimento demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que é incompatível com a estreita via do mandamus. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 834.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) GRIFEI.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.